Tribunal: TJBA
Processo: 8000385-82.2024.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000385-82.2024.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDIMILSON PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA AMORIM BAGDAD GAMA

APELADO: SEBASTIAO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO registrado(a) civilmente como JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. ABUSO DE DIREITO DE PROPRIEDADE. ÔNUS DA PROVA. JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de

apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, proposta sob alegação de abuso de direito de propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a prática de abuso de direito por parte do Réu/Apelado no uso da propriedade, com consequente responsabilização pelos danos alegados; e (ii) definir se é possível considerar, na instância recursal, vídeo apresentado apenas com a interposição do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado recai sobre o Autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

4. No caso concreto, não houve apresentação de provas eficazes na petição inicial, sendo juntadas apenas fotografias genéricas que não comprovam os fatos e danos alegados.

5. O Autor, instado a se manifestar quanto à produção de outras provas, optou pelo julgamento antecipado da lide, não requerendo perícia ou oitiva de testemunhas, o que inviabilizou a constituição de acervo probatório mínimo necessário à comprovação da tese inicial.

6. A juntada de vídeo apenas na fase recursal configura inovação vedada pelo ordenamento jurídico, pois não se trata de documento novo nem referente a fato superveniente, conforme dispõe o art. 435 do CPC.

7. O acolhimento do referido vídeo ensejaria indevida supressão de instância.

8. Diante da sucumbência recursal, incide o disposto no art. 85, § 11, do CPC, sendo devida a majoração dos honorários advocatícios em 5%, totalizando 15% do valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. O autor deve comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, não sendo suficiente a apresentação de provas genéricas e desvinculadas da tese inicial.

2. O não requerimento de produção de outras provas quando oportunizado faz recair sobre o Autor o ônus probatório dos fatos constitutivos do direito.

3. A juntada de documento em sede recursal, sem a demonstração de justo impedimento ou de fato novo, configura inovação recursal inadmissível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 435, caput e parágrafo único; 85, § 11; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0000571-03.2010.8.05.0067, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 30.07.2024; TJBA, Apelação nº 0525033-87.2018.8.05.0001, 4ª Câmara Cível, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 13.12.2022; TJSP, Apelação nº 1028091-42.2017.8.26.0114, 15ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jairo Brasil, j. 11.12.2023; TJMG, Apelação nº 1000022-16.2871.2001, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, j. 19.10.2022; TJDF, Apelação nº 0719144-17.2023.8.07.0009, 3ª Turma Cível, Rel. Desa. Fátima Rafael, j. 07.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
8000385-82.2024.8.05.0023
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
EDIMILSON PEREIRA SANTOS
e

SEBASTIAO OLIVEIRA
.

A
CORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER

do recurso e, no mérito,
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA